Tribunal: TJDFT
Processo: 0748924-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. CARÊNCIA CONTRATUAL. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar a cobertura de tratamento médico relacionado a doença grave diagnosticada durante o período de carência contratual, sob a alegação de doença preexistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde, de tratamento médico durante o período de carência contratual, à luz das disposições legais e regulamentares acerca de doenças preexistentes e situações de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme art. 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998, é obrigatória a cobertura de atendimento de urgência que implique risco imediato à vida ou lesões irreparáveis, independentemente de carência contratual.
4. A operadora do plano de saúde não demonstrou o cumprimento das exigências previstas no art. 15 da Resolução Normativa ANS no 558/2022, quanto à comunicação formal de alegada omissão de informações sobre doença preexistente.
5. Relatório médico apontou a urgência do tratamento prescrito, dado o risco de agravamento da doença e de metástase, evidenciando a probabilidade do direito da agravante quanto ao tratamento de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, arts. 11 e 35-C; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 609; TJDFT, Acórdão 1937657, 0719688-92.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 05/11/2024.

(Ive)